Tribunal: STF
Processo: Rcl 52590
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE APRENDIZ. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. TEMA 1.046. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por G4S Vanguarda Segurança e Vigilância Ltda., em 28.3.2022, contra a seguinte decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Ação Civil Pública n. 0020962-64.2017.5.04.0017, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046:



    “O recurso de revista tramita sob a égide da Lei nº 13.015/2014 e a reforma operada no recurso de revista por meio dessa lei consagrou o rigor formal da medida. 



    (…) Partindo de tais premissas, passo ao exame de admissibilidade do recurso.



    (…) Não admito o recurso de revista no item.



    Não se recebe recurso de revista que deixar de indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto de inconformidade (art. 896, § 1º-A , CLT).



    Na análise do recurso, evidencia-se que a parte não observou o ônus que lhe foi atribuído pela lei, na medida em que não transcreveu qualquer trecho do acórdão que indique o prequestionamento da controvérsia.



    Ademais, inviabiliza o exame de admissibilidade recursal o ataque a matéria não abordada no acórdão sob o enfoque pretendido.



    Nestes termos, nego seguimento ao recurso quanto aos tópicos: "5. DA CARÊNCIA DE AÇÃO FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE SUBSTITUTO SEMELHANTE".



    Outras Relações de Trabalho / Contrato de Aprendizagem



    Não admito o recurso de revista no item.



    Não se recebe recurso de revista que deixar de indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto de inconformidade; que deixar de indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional, bem como que deixar de expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte (art. 896, § 1º-A, CLT).



    Nas alegações recursais em que devidamente transcrito o trecho do acórdão e feito corretamente o cotejo analítico, não verifico violação a dispositivos constitucionais e legais mencionados.



    A reprodução de aresto que provém de órgão julgador não mencionado na alínea ‘a’ do art. 896 da CLT não serve ao confronto de teses.



    A demonstração de divergência jurisprudencial hábil a impulsionar o recurso de revista deve partir de julgado que, reunindo as mesmas premissas de fato e de direito relacionadas ao caso concreto, ofereça diferente resultado. A ausência ou acréscimo de circunstância torna inespecífico o aresto paradigma oriundo da 14ª Região.



    Assim nego seguimento ao recurso no item ‘DA INEXISTÊNCIA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE E CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE PREENCHIMENTO DA COTA DE APRENDIZES’.



    Responsabilidade Civil do Empregador / Indenização por Dano Moral Coletivo



    Não admito o recurso de revista no item.



    A violação a dispositivo de lei federal deve ser literal, o que não ocorre na hipótese, sendo inadmissível o recurso de revista com fundamento no art. 896, ‘c’, da CLT.



    Aresto proveniente de Turma do TST não serve ao confronto de teses (art. 896 da CLT).



    Nego seguimento ao recurso no item ‘DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO’.



    CONCLUSÃO



    Nego seguimento” (e-doc. 16, grifos no original). 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região que a reclamante não interpôs recurso contra essa decisão, que transitou em julgado em 25.6.2020.



    2. A reclamante alega ter a autoridade reclamada descumprido a decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046, pela qual determinada a suspensão nacional dos processos.



    Requer “seja antecipado os efeitos da tutela para SUSPENDER a eficácia da decisão de Id 22adc4f, proferida pelo MM. JUIZ FEDERAL DA 34ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO MM. VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0020962-64.2017.5.04.0017, determinando o sobrestamento do referido processo até ulterior decisão do STF sobre o Tema 1.046 de Repercussão Geral no ARE 1.121.633/GO” (fl. 11).



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação, para o fim de CASSAR em definitivo a decisão de Id 22adc4f, proferida pelo MM. JUIZ FEDERAL DA 34ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO MM. VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0020962-64.2017.5.04.0017, e atos posteriores, ficando o processo sobrestado até ulterior decisão do STF sobre o Tema 1.046 de Repercussão Geral no ARE 1.121.633/GO” (fls. 11-12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar seguimento ao recurso de revista da reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046.



    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região que a reclamante não interpôs recurso contra a decisão reclamada que transitou em julgado em 25.6.2020. 



    Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para se admitir a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



          “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    6. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação o instrumento cabível para esse fim. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a tutela de urgência requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora